Tribunal: TJSP
Processo: 0000613-89.2018.8.26.0648
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
1. Apelação Criminal – Furto de telefone celular.
2. Materialidade delitiva e autoria provadas por boletins de ocorrência, nota fiscal do aparelho celular subtraído, autos de apreensão e de reconhecimento da res furtiva, relatórios de investigação policial e prova oral.
3. Desclassificação para o crime de apropriação de coisa achada – Impossibilidade – Hipótese em que ficaram demonstrados os

Ementa:
1. Apelação Criminal – Furto de telefone celular.
2. Materialidade delitiva e autoria provadas por boletins de ocorrência, nota fiscal do aparelho celular subtraído, autos de apreensão e de reconhecimento da res furtiva, relatórios de investigação policial e prova oral.
3. Desclassificação para o crime de apropriação de coisa achada – Impossibilidade – Hipótese em que ficaram demonstrados os elementos do tipo do artigo 155 do Código Penal.
4. Pedido de absolvição por atipicidade da conduta – Princípio da insignificância não reconhecido – O valor da res furtiva e as circunstâncias pessoais do réu impedem a identificação do crime de bagatela.
5. Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos – Possibilidade, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
6. Recurso não provido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal n.o 0000613-89.2018.8.26.0648 Comarca de Urupês
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000152721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000613-89.2018.8.26.0648, da Comarca de Urupês, em que é apelante JEFFERSON
GUSTAVO DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 0000613-89.2018.8.26.0648 Comarca de Urupês
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Voto n.o 35970
Apelação Criminal n.o 0000613-89.2018.8.26.0648
Comarca de Urupês
Apelante: Jefferson Gustavo de Oliveira
Apelado: Ministério Público
1. Apelação Criminal Furto de telefone celular.
2. Materialidade delitiva e autoria provadas por
boletins de ocorrência, nota fiscal do aparelho celular
subtraído, autos de apreensão e de reconhecimento da
res furtiva, relatórios de investigação policial e prova
oral.
3. Desclassificação para o crime de apropriação de
coisa achada Impossibilidade
Hipótese em que
ficaram demonstrados os elementos do tipo do artigo
155 do Código Penal.
4. Pedido de absolvição por atipicidade da conduta
Princípio da insignificância não reconhecido O valor
da res furtiva e as circunstâncias pessoais do réu
impedem a identificação do crime de bagatela.
5. Decisão de primeiro grau ratificada por seus
próprios fundamentos Possibilidade, nos termos do
artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo.
6. Recurso não provido.

Vistos etc.
I- Jefferson Gustavo de Oliveira foi
condenado como infrator do artigo 155, caput, do Código Penal, a 1
ano, 4 meses e 10 dias de reclusão no regime fechado e 12 dias-
multa no valor unitário mínimo. A sentença reconheceu que na
madrugada de 24 de dezembro de 2017, durante o baile do Havaí,
nas dependências do Mundo Novo Clube, situado no no 65 da rua
Rodrigo Alves, cidade de Urupês, o acusado subtraiu um aparelho
celular, marca Asus, pertencente a Julcileia Alessandra Baratta
Pinto, que o deixara sobre a mesa que ocupava.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 0000613-89.2018.8.26.0648 Comarca de Urupês
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Inconformado com o resultado da causa,
o réu apelou (fls. 199). Nas razões recursais, o acusado requereu a
absolvição, quer porque seria insuficiente a prova para imputar-lhe a
autoria do furto, quer porque seria materialmente atípico o fato em
razão
da
aplicação
do
princípio
da
insignificância.
Subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime de furto para
o de apropriação de coisa achada (artigo 169, inciso II, do Código Penal fls.
243/248).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.
209/210) e a ilustrada Procuradoria de Justiça proferiu parecer no
sentido do desprovimento do recurso (fls. 270/273).
Esse é o relatório que se soma ao da r.
sentença de fls. 183/188, prolatada pelo dedicado juiz Vinícius
Nunes Abbud.
II- A existência do furto foi provada
pelos boletins de ocorrência (fls. 5/6 e 20/21), nota fiscal do aparelho
celular subtraído (fls. 34), autos de apreensão e de reconhecimento da
res furtiva (fls. 37 e 38), relatórios de investigação policial (fls. 14, 23 e
47/48) e pela prova oral (a vítima Julcileia afirmou que estava em uma festa, deixou
o celular sobre a mesa e, após notar que ele havia desaparecido, registrou boletim de
ocorrência, noticiando o furto).
III-
A
autoria
igualmente
ficou
demonstrada pelas provas produzidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 0000613-89.2018.8.26.0648 Comarca de Urupês
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
O acusado (que preferiu manter-se revel em juízo
fls. 161), ao ser ouvido na fase inquisitiva da persecução penal
admitiu que esteve no baile do Havaí na cidade de Urupês, onde
ocorreu o furto. Confirmou, ainda, que esteve com a res furtiva ao
dizer que no dia seguinte ao baile um “paraíba” mostrou-lhe um
telefone celular e pediu que o ajudasse a vendê-lo, ocasião em que
disse a esse indivíduo que talvez conseguisse negociá-lo no bar do
Naldo, em Potirendaba, o que acabou ocorrendo (fls. 45).
Todavia, o relato do réu revelou-se frágil
na medida em que a testemunha Ednaldo Alves da Silva,
proprietário do bar onde a res furtiva foi negociada, asseverou que o
réu esteve no local vendendo o aparelho celular sob a alegação de
que precisava de dinheiro para pagar o aluguel e, que
posteriormente, quando a polícia lá compareceu e informou tratar-se
de produto de furto, Jefferson disse que havia encontrado o telefone
abandonado sobre uma mesa em um baile do Havaí na cidade de
Urupês.
Note-se que nada há nos autos que
coloque em dúvida a veracidade da palavra da vítima, que afasta a
tese do réu de ausência de animus furandi, pois a ofendida assegura
assegurou que deixara o respectivo celular sobre a mesa que
ocupava e que, em um momento de distração, o objeto dali
desaparecera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 0000613-89.2018.8.26.0648 Comarca de Urupês
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Ademais, a posse da res furtiva faz
presumir a autoria da subtração, consoante tem decidido nossos
Tribunais: “Por sua vez, a posse da res furtivae faz presumir a autoria da subtração,
cabendo ao possuidor o ônus da prova do bem ter-lhe vindo às mãos de outra maneira.
Nessa linha já decidiu a segunda instância paulista: Em tema de delito patrimonial, a
apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera presunção de sua responsabilidade e,
invertendo-se o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e
inverossímil transmuda a presunção com certeza e autoriza o desate condenatório
(TACRIM/SP relator Passos de Freitas, BMJ 91/06)” (Apelação Criminal no
945.510.3/0). “A apreensão da res em poder do agente gera presunção de autoria do
crime, invertendo-se o ônus da prova. Ao suspeito incumbe oferecer justificativa plausível
para a comprometedora posse. Em não o fazendo, prevalece, para efeito de condenação, a
certeza possível de ter praticado a subtração” (TACrimSP Apelação Criminal
no 1.039.205-1).
Acresça-se que o sentenciado não é
pessoa ingênua, eis que ostenta antecedentes por crimes de
receptação, roubo qualificado e tráfico de entorpecentes (fls. 80/81 e
84/86), o que também fragiliza a credibilidade de suas palavras.
Em síntese, a prova da autoria é
suficiente para a condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 0000613-89.2018.8.26.0648 Comarca de Urupês
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
IV- No que concerne à aplicação do
princípio da insignificância, também nesse tópico merece ser
prestigiada a sentença recorrida. Com efeito, o furto de bagatela não
se caracteriza pelo só fato de a subtração alcançar bem de pequeno
valor, sim porque a conduta tem valor penal inexpressivo, cuja
identificação dá-se à vista de um conjunto de considerações e não de
maneira voltada exclusivamente ao preço das res furtivae. Em
outras palavras, o princípio da insignificância, como causa supra
legal de exclusão da tipicidade, é um instrumento posto à disposição
dos operadores do direito que conduz à descriminalização de
conduta formalmente típica, mas que não atinge com relevância
jurídica os bens protegidos pelo direito penal. Esse princípio vale-
se, principalmente, da tendência à intervenção mínima do direito
penal e da necessidade de proporcionalizar a pena prevista para o
caso à gravidade da conduta criminosa. A insignificância, assim,
deve ser alcançada à vista de todas as circunstâncias que
envolveram o ilícito, inclusive aspectos subjetivos: “tentativa de furto
qualificado (por concurso de agentes) Autoria e materialidade comprovadas por autos
de prisão em flagrante delito, apreensão e avaliação da res furtivae e depoimentos de
testemunhas oculares. Não acolhimento da tese de crime impossível, fundada no fato do
supermercado contar com monitoramento por câmeras de vídeo
Possibilidade de
consumação do delito. Princípio da insignificância
O furto de bagatela não é
reconhecido na espécie porque sua identificação não depende exclusivamente do valor
econômico da res furtivae Ademais, personalidade do agente (reincidente em crime
patrimonial) que obsta a aplicação do princípio da insignificância. Pena Estabelecida
no mínimo à vista do disposto no artigo 59 do Código Penal Redução na 1⁄2 pela
tentativa, em decorrência do iter criminis percorrido Início de cumprimento da pena no
regime semi-aberto, consoante disposto no artigo 33 do Código Penal. Substituição da
pena de reclusão Interpretação do artigo 44 do Código Penal Possibilidade, em
hipótese excepcional, ao reincidente. Recurso provido” (HC no 1.044.173-3/3).
“Habeas corpus. Penal. Furto privilegiado. Princípio
da insignificância: não incidência. Maus antecedentes. Ausência de constrangimento
ilegal. Ordem denegada. 1. O princípio da insignificância, como derivação necessária do
princípio da intervenção mínima do direito penal, busca afastar desta seara as condutas
que, embora típicas, não produzam efetiva lesão ao bem jurídico protegido pela norma
penal incriminadora. 2. Inobstante a quantia subtraída pelo paciente ser ínfima, percebe-
se que o paciente ostenta maus antecedentes, tornando ausente requisito subjetivo
necessário para a aplicação do princípio da insignificância. 3. Ordem denegada.” (STJ
- HC 42227/MG).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 0000613-89.2018.8.26.0648 Comarca de Urupês
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
E na hipótese sub examine, além de não
ser inexpressivo o valor atribuído à res furtiva (R$ 999,00 - fls. 34), o
acusado ostenta antecedentes criminais, pois já foi condenado
diversas vezes, inclusive por tráfico de entorpecentes e roubo
qualificado (fls. 74/81 e 83/87). Tudo a afastar a adoção do princípio da
insignificância penal.
V- Aliás, quanto a todos esses temas, o
julgamento de 1o grau analisou com superioridade os argumentos
trazidos pelo recorrente: “(...) a materialidade foi demonstrada pelos boletins de
ocorrência (fls. 05/06 e 20/21), auto de exibição e apreensão (fl. 37), auto de
reconhecimento (fl. 38), bem como pela prova oral colhida na fase processual. A autoria é
certa e induvidosa. A vítima, ouvida em juízo, narrou que não conhece o acusado. Disse
que estava em uma festa quando colocou o celular em cima de uma mesa. Afirmou que o
celular sumiu do local em que havia sido deixado, razão pela qual a declarante registrou a
ocorrência. Relatou que o celular foi recuperado em perfeitas condições,
aproximadamente um mês após a data do furto. A testemunha Cláudio José de Oliveira
afirmou comprou o celular de um indivíduo conhecido por Naldo, sendo que Naldo,
anteriormente, tinha comprado o aparelho do acusado. Disse que o investigador procurou
o declarante e informou que o aparelho era produto de furto. A testemunha Ednaldo Alves
da Silva relatou que é proprietário de um estabelecimento ~comercial e o acusado
apareceu no local vendendo o aparelho de celular, pois precisava de dinheiro para pagar
o aluguel. O declarante disse que até questionou o acusado se ele possuía a nota fiscal do
aparelho, sendo que Jefferson afirmou que tinha, porém mesmo assim não se interessou
em adquirir o aparelho. Disse que o Sr. Cláudio estava no bar e se interessou pelo
aparelho, porém só tinha R$ 300,00, razão pela qual o declarante emprestou mais R$
300,00. Disse que Jefferson afirmou que o celular tinha nota fiscal. Posteriormente, a
polícia compareceu no estabelecimento do declarante e informou que o aparelho era
produto de furto. Esclareceu que procuraram pelo acusado, oportunidade em que ele
afirmou que o aparelho não tinha sido furtado, mas que havia sido encontrado em cima de
uma mesa no Baile do Hawai, na cidade de Urupês. Por fim, o declarante informou que
não conhecia Jefferson. O réu não compareceu em juízo para ser interrogado, razão pela
qual foi decretada sua revelia. O conjunto probatório produzido sob o crivo do
contraditório é desfavorável ao acusado, uma vez que ficou demonstrada autoria e
materialidade do delito a ele imputado. Ao final da instrução ficou demonstrado que a
vítima estava em uma festa, acompanhada de seus amigos, oportunidade em que deixou o
aparelho de telefone celular em cima de uma mesa e o objeto foi subtraído. A vítima
informou que o aparelho estava sobre a mesa, em uma festa, quando foi subtraído. As
testemunhas de acusação confirmaram que Jefferson compareceu no estabelecimento
comercial da testemunha Ednaldo foi localizado com o objetivo de vender a res furtiva,
oportunidade em que Cláudio adquiriu o aparelho. Vale consignar, por oportuno, que se
presume a autoria daquele que é encontrado, logo após os fatos, na posse do bem
subtraído, constituindo mister defensivo a produção de prova idônea à elisão desse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 0000613-89.2018.8.26.0648 Comarca de Urupês
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
inevitável raciocínio dedutivo, o que não ocorreu na espécie. Nesse sentido: “Nesse rumo,
ganha importância a apreensão da res furtiva em poder do acusado, porquanto a
apreensão da coisa subtraída em seu poder gera presunção de autoria do delito,
invertendo-se o ônus da prova. Não apresentando justificativa plausível para a posse, a
presunção se converte na certeza da autoria da subtração, autorizando, assim, a
procedência da ação penal.” (Apelação 00001571-10.2007.8.26.0568. 16a Câmara
Criminal. Rel. Des. Almeida Toledo. Data do julgamento 28/06/2011); “(...) indiscutível a
responsabilidade daquele que é surpreendido em plena fuga e acaba detido tendo consigo
o material furtado da vítima, sem trazer qualquer elemento de prova capaz de gerar
alguma incerteza a propósito da realidade da acusação que lhe foi feita ou mesmo da
versão apresentada em juízo.” (Apelação 0009113-58.2006.8.26.0457. 11a Câmara de
Direito Criminal. Rel. Des. Alexandre Almeida. Data do julgamento 15/06/2011).
Portanto, o cenário formado é amplamente desfavorável ao increpado, descortinando que
ele se apoderou da res furtiva e que agiu imbuído de animus rem sibi habendi, pois
pretendia toma-la para si, impondo-se a condenação. Passando ao exame das teses
defensivas ainda não afastadas, ressalto que, a despeito do valor atribuído à lesão
patrimonial causada (R$ 999,99, conforme nota fiscal de fl. 34), o caso não comporta a
aplicação do princípio da insignificância como causa supralegal de exclusão da tipicidade
em razão do elevado valor do bem subtraído, bem como diante da reincidência do acusado
(fl. 84), nuance que imprime elevado grau de reprovabilidade à conduta, que não pode ser
reputada penalmente irrelevante. Nesse sentido, ficam integralmente adotadas as
irretocáveis razões que serviram de fundamentação ao aresto que segue
(negritei):”RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME DE FURTO. CONDENAÇÃO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ESPECIAL REPROVABILIDADE DA CONDUTA
DO AGENTE. REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A aplicabilidade
do princípio da insignificância no delito de furto, para afastar a tipicidade penal, é cabível
quando se evidencia que o bem jurídico tutelado (no caso, o patrimônio) sofreu mínima
lesão e a conduta do agente expressa pequena reprovabilidade e irrelevante
periculosidade social. 2. Conforme decidido pela Suprema Corte, "O princípio da
insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas
desvirtuadas, mas para impedir que desvios de condutas ínfimos, isolados, sejam
sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos
contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua
reprovabilidade, perdem a característica de bagatela e devem se submeter ao direito
penal." (STF, HC 102.088/RS, 1.a Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de
21/05/2010.) 3. A lei seria inócua se fosse tolerada a reiteração do mesmo delito, seguidas
vezes, em frações que, isoladamente, não superassem certo valor tido por insignificante,
mas o excedesse na soma. E mais: seria um verdadeiro incentivo ao descumprimento da
norma legal, mormente tendo em conta aqueles que fazem da criminalidade um meio de
vida. 4. Na hipótese dos autos não se verifica o desinteresse estatal à repressão do delito
praticado pelo Recorrente, já que se trata de reincidente específico em crimes contra o
patrimônio. 5. Recurso conhecido e desprovido” (STJ. REsp. 1308474/AL. RECURSO
ESPECIAL 2012/0053984-4. Rel. Min. Laurita Vaz. Quinta Turma. DJe 29/06/2012). Por
fim, também inviável a aplicação do benefício previsto no artigo 155, §2o, do Código
Penal, uma vez que não se trata de réu primário e a coisa subtraída não é de pequeno
valor. Assim, avaliadas as teses debatidas entre as partes, comprovadas autoria e
materialidade e não incidindo causa de exclusão da ilicitude ou culpabilidade, de rigor a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 0000613-89.2018.8.26.0648 Comarca de Urupês
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
condenação dos acusados nas sanções contidas no artigo 155, caput, do Código Penal.”
(fls. 183/186).
Assim, nada mais precisa ser consignado,
não obstante disponham os artigos 381, inciso III, do Código de
Processo Penal e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal que
toda decisão será motivada. A opção do constituinte, que só
encontra restrição no veredicto do Conselho de Sentença e no
processo de impeachment, tem por escopo assegurar ao condenado a
ciência das razões de sua punição, bem como satisfazer a
necessidade social de compreender o julgado. A Lei Teto, assim,
prestigia o sistema de valoração da prova adotado pelo processo
penal brasileiro (persuasão racional artigo 155 do Código de Processo Penal), na
medida em que identifica como expressão de respeito à dignidade
humana as razões que conduziram a atuação do Poder Judiciário.
A fundamentação dos atos decisórios,
portanto, não tem por escopo exaltar o formalismo exacerbado, que
não serve como regra de garantia, mas favorece à burocracia
causadora da morosidade processual e que o artigo 5o, inciso
LXXVIII da Constituição Federal pretendeu afastar. Bem por isso a
motivação não precisa de longos arrazoados (“não se deve confundir
fundamentação sucinta com falta de motivação, pois assim como a prolixidade não é
penhor de fundamentação, concisão não é sinônimo de ausência de motivação” Habeas
Corpus no 990.09.172066-6), nem importa na necessidade de destaque a
todos os argumentos invocados pelas partes (“a decisão, ao abranger
motivadamente toda a matéria posta à apreciação, pode fazê-lo sem destaque a todos os
argumentos, bastando que a eles se prestigie, ou se oponha, com a linha de explanação do
provimento jurisdicional” Embargos de Declaração n.o 1.025.372.3/2), menos
ainda afasta a adoção de expressões já constantes do processo, a
chamada motivação per relationem (“observe-se não haver óbice legal à
fundamentação que reproduz exame detalhado e aprofundado da questão, ainda que
emanado de parte, seja por cópia no corpo da decisão, seja por menção ao que nos autos
já consta” Habeas Corpus n.o 1.030.001-3/2).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 0000613-89.2018.8.26.0648 Comarca de Urupês
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Nessa linha, os artigos 46 e 82, § 5o da
Lei no 9.099/95 preveem que a motivação da sentença (que também
dispensa relatório artigos 38 e 81, § 3o) possa ser prestigiada e meramente
reiterada em grau recursal, favorecendo a economia e celeridade
processuais (artigo 46: “O julgamento em segunda instância constará apenas da ata,
com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a
sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de
acórdão. artigo 82: Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá
apelação, que poderá ser julgada por turma composta de três juízes em exercício no
primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado”). Esses dispositivos,
assim, evitam a repetição de argumentos ou de explicações já
suficientemente expostos pelo Judiciário.
Atento a essa atualidade, o artigo 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo dispõe que
“nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”. Na mesma trilha
segue o artigo 158, inciso VII do mesmo Regimento: “Do acórdão
constarão os fundamentos de fato e de direito, ressalvado o disposto no art. 252 deste
Regimento”. Assim, estabelece o Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo que, havendo no provimento
impugnado satisfatório enfrentamento dos temas suscitados no
processo e não existindo no recurso questão que não estivesse ali
resolvida, se viabiliza a mantença da sentença pelas razões nela
expostas. O Regimento Interno desta Corte, portanto, realçou a
necessidade da paixão à palavra ceder ao amor às ideias, pois a
primeira pode ser vazia, enquanto estas últimas elucidam.
Aliás, é importante lembrar que o
Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido de ser
suficiente a motivação da decisão de segundo grau que, alinhada à
sentença, utilize os argumentos desta como razões de decidir: “Não se
pode dizer não fundamentado o acórdão que adota os fundamentos da sentença de
primeira instância, incorporados como razão de decidir e, por isso, a confirma” (RE
179.557);
“A parte recorrente alega que 'a decisão ora
guerreada feriu dispositivo constitucional, qual seja: o artigo 93, inciso IX, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 0000613-89.2018.8.26.0648 Comarca de Urupês
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Constituição Federal, ao utilizar como único fundamento de sentença as razões de decidir
do juízo de primeiro grau, ao arrepio do que determina o referido artigo legal' (...) O
recurso é inadmissível, tendo em vista que, no tocante à alegação de ofensa ao art. 93, IX,
da Constituição, a decisão impugnada está devidamente fundamentada (...) A
jurisprudência do Plenário deste Tribunal assentou o entendimento de que as decisões
judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham
fundamentos suficientes para justificar suas conclusões” (AI no 835.547);
“Questão
de
ordem.
Agravo
de
Instrumento.
Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa
aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal.
Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão
sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a
adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI no 791.292-QO-
RG/PE).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator